Tribunal: STF
Processo: RE 1338869
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 41) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado (evento 35):



    *RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Posse ilegal de arma de fogo Reconhecimento da prescrição da pretensão executória Acerto do r. decisum Início da contagem do prazo a partir do trânsito em julgado para a acusação Observância ao art. 112, I, CP Precedentes do C. STJ Recurso ministerial desprovido (voto n. 43210)*. 



    (Recurso em Sentido Estrito n. 0000212-73.2016.8.26.0547, desembargador Newton Neves)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou às normas contidas no art. 5, II, XXXV e LVII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. A presente controvérsia coincide com o Tema 788 da repercussão geral (ARE 848.107 RG, ministro Dias Toffoli), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, em acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 788 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator